Tribunal: STF
Processo: RHC 205367
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 638.986/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento desta Corte, o não recolhimento, no prazo legal, de ICMS declarado pelo contribuinte, caracteriza o delito do art. 2º, II, da Lei 8.137/90, sendo dispensada a comprovação do dolo específico.
    2. A Corte de origem manteve a condenação dos pacientes destacando que deixaram de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, o valor referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS relativo a dez diferentes meses, devidamente cobrado do consumidor final, de modo que incidiram na conduta típica e antijurídica descrita no dispositivo legal.
    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 33).
    Neste recurso, a defesa alega que, “para que haja a configuração do crime de sonegação fiscal - tipificado no art. 2.º, II, da Lei 8.137/90, é necessária a presença do dolo específico” (pág. 3 do doc. eletrônico 40).
    Sustenta que, “desde 18/12/2019, com as balizas interpretativas conferidas pelo STF ao inc. II do art. 2.º da Lei 8.137/90, não basta a mera inadimplência de ICMS para tipificar o crime: a contumácia e o dolo específico de apropriação são elementos essenciais do tipo penal” (pág. 4 do doc. eletrônico 40).
    Acrescenta que: 
    “No caso concreto, o paciente foi condenado criminalmente por mera inadimplência fiscal. Não houve fraude, omissão ou falsidade de informações ao Estado, nem se apropriou de dinheiro pertencente ao patrimônio de terceiro. Não houve descumprimento de nenhuma obrigação tributária acessória. O não pagamento do tributo devido caracterizou simples inadimplemento passível de cobrança na via das ações de execução fiscal” (pág. 5 do doc. eletrônico 40).
    Requer, ao final, o provimento do recurso, a “fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que haja a absolvição dos pacientes por atipicidade da conduta do art. 2.º, II, da Lei 8.137/90” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 40).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 53).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral, Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se “pela extinção do recurso sem julgamento do mérito e, acaso conhecido, pelo seu desprovimento” (doc. eletrônico 57).
    É o relatório. Decido.
    O recurso está prejudicado.
    Esta pretensão recursal foi apresentada em 25/6/2021 (pág. 7 do doc. eletrônico 40) e, conforme noticiado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em suas contrarrazões, no dia 10/8/2021, o Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, acolhendo o parecer Ministerial, declarou extinta a punibilidade dos recorrentes pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (doc. eletrônico 53).
    Com efeito, não mais existe interesse recursal passível de tutela neste recurso ordinário em habeas corpus.
    Incide, por analogia, o enunciado da Súmula 395/STF, segundo o qual “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 
    Isso posto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator